Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-85.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712847-85.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MONTE VERDE AMCMOVE. APELADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MONTE VERDE (AMCMOVE) contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da presente ação de intervenção judicial por ela proposta em face de COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para anular atos praticados pela COOPER MONTE VERDE referente a exclusão de associados da parte autora, deferindo, ainda a prorrogação do mandato dos atuais diferentes em 120 dias para a realização de eleições e posse.. Eis o teor do dispositivo da sentença (ID. 30255599, p. 17): “(...) III – DISPOSITIVO/DECISÃO Por todo o exposto, nos autos no 0712847-85.2018.8.07.0003, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, razão pela qual DECLARO NULA A EXCLUSÃO DOS COOPERADOS DA COOPER MONTE VERDE, ASSOCIADOS A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO MONTE VERDE – AMCMOVE na data do ajuizamento da ação, ao tempo em que, com base no poder geral de cautela, previsto no Art. 139, inciso IV, do CPC, prorrogo o mandato dos atuais dirigentes pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para realização de eleições e posse dos dirigentes da COOPER MONTE VERDE – COOPERATIVA HABITACIONAL. Nos autos no 0719642-10.2018.8.07.0003, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de declaração de nulidade da convocação da Assembleia Geral destinada a apreciar recurso em face da eliminação de cooperados na Assembleia Geral realizada em 15 de junho de 2018, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, razão pela qual condeno COOPER MONTE VERDE – COOPERATIVA HABITACIONAL a fornecer aos cooperados associados de ASSOCIAÇÃO AMCMOVE, na data de ajuizamento da ação, as informações relativas a débitos e créditos de cooperados, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da solicitação. Condeno as partes ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do Art. 85, § 8o, e Art. 86 do CPC. (...)” Foram opostos Embargos de Declaração (ID. 30255604), os quais tiveram parcial acolhimento para reconhecer a existência de omissão e, a partir daí, negar o pedido de tutela antecedente formulado pela AMCMOVE antes da prolação da sentença (ID. 30255611). Em suas razões recursais (ID. 30255615, p. 01-09), a parte apelante argumenta, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada, pois observou de forma equivocada as provas produzidas nos autos, em especial quanto a ausência de comprovante ou documento idôneo que comprove que a reserva financeira da COOPERATIVA foi efetivamente utilizada para o pagamento de imposto (p. 06); b) os cheques apresentados referem-se a imóveis da própria COOPERATIVA e não dos filiados, existindo elementos que comprovam o desvio e apropriação de recursos, fato que justifica o pedido interventivo formulado na inicial (p. 06); c) a apelada vem descumprindo reiteradamente a legislação, sendo comprovado que há confusão patrimonial e uso da cooperativa para aumento patrimonial dos dirigentes, os quais estão em cargos de direção desde o início da COOPERATIVA, apenas variando os cargos entre si (p. 07); d) a COOPERATIVA não comprovou ter prestado contas de suas transações, nem a destinação dos valores recolhidos pelos cooperados, os quais não foram utilizados para pagamento de IPTU, pois, se assim o fosse, não existiria a inclusão do nome dos cooperados na dívida ativa (p. 07-08). Pede, inicialmente, o deferimento de tutela recursal para que seja determinada a realização de assembleia para eleição, com a convocação de todos os cooperados (inclusive os excluídos) e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do seu recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de intervenção judicial na COOPERATIVA/recorrida (p. 08-09). Preparo realizado (IDs. 30255616 e 30255617). Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL, momento em que pugnou pela manutenção da sentença (ID. 30255622). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso –, não está suficientemente comprovada, visto que a apuração da existência ou não de atos de improbidade na gestão da COOPERATIVA demanda uma análise mais criteriosa das provas formadas até aqui nos autos – em especial por se tratar de processo com volumoso número de documentos que precisam ser verificados –, sendo temerária qualquer manifestação prévia sobre o tema em sede cautelar. Já o risco de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não se mostra presente, mormente pela ausência de elementos contemporâneos que evidenciem a prática de atos lesivos ao patrimônio da COOPERATIVA. Ainda no ponto, registre-se que a sentença foi clara em relação a ordem de realização de eleições no prazo de 120 (cento e vinte) dias, inexistindo razões fáticas e documentais que autorizem uma pronta intervenção judicial a fim de antecipar a convocação dos cooperados para tal evento. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando as informações constantes no Ofício 1aVARCIVCEI 1.414/2021 (IDs. 30888591 e 30888592), em atenção ao princípio da não surpresa, dê-se vista as partes pelo prazo de 05 (cinco) dias. Após, cumpra-se o disposto no despacho proferido pela relatora original em 10/11/2021, certificando-se eventual trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do processo 0719642-10.2018.8.07.0003 (ID. 30535625). Publique-se. Brasília/DF, 23 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual